Tribunal: TJES
Processo: 5009218-52.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009218-52.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA ELZA DE SOUZA SALOMAO
RECORRIDO: MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5009218-52.2022.8.08.0048

RECORRENTE: MARIA ELZA DE SOUZA SALOMAO

RECORRIDA: MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO NO PRODUTO. CELULAR ENVIADO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM REPAROS EFETUADOS NO PRAZO DE 30 DIAS. PREJUDICADA A RESTITUIÇÃO DO VALOR DO BEM DIANTE DO REPARO EFETUADO E DA AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA REQUERIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro a concessão de assistência judiciária gratuita à recorrente.

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
NARRA A AUTORA QUE ADQUIRIU UM APARELHO CELULAR DA REQUERIDA E QUE APÓS ESTE APRESENTAR DEFEITO NO AUTO FALANTE, ENVIOU O PRODUTO PARA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SOLICITOU A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. ALEGA QUE APÓS O DECURSO DE 30 DIAS, NÃO OBTEVE RETORNO DA REQUERIDA ACERCA DA RESTITUIÇÃO DO VALOR. POR SUA VEZ, A REQUERIDA NARRA, EM SUA CONTESTAÇÃO, QUE EFETUOU O REPARO DO PRODUTO NO PRAZO LEGAL E AO PROMOVER A DEVOLUÇÃO DO APARELHO, A AUTORA SE EXCUSOU A RECEBER.
SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTE
A PRETENSÃO AUTORAL.
RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. EM SUAS RAZÕES, ALEGA SER DEVIDA A RESTITUIÇÃO DO VALOR DO PRODUTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, SENDO QUE NÃO TEM INTERESSE NO APARELHO CELULAR.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
APÓS O ENVIO DO PRODUTO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA PELA AUTORA, VERIFICA-SE QUE O REPARO FOI FEITO NO PRAZO DE 30 DIAS E A REQUERIDA TENTOU ENTREGÁ-LO A AUTORA, CONTUDO, ESTA SE RECUSOU A RECEBER O APARELHO CELULAR. CONFORME DISPÕE O ART. 18, § 1°, INCISO II DO CDC, A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA OCORRERÁ POR OPÇÃO DO CONSUMIDOR COMO FORMA ALTERNATIVA À REPARAÇÃO DO PRODUTO, QUANDO ESTA NÃO OCORRER NO PRAZO DE 30 DIAS, DIFERENTE DA SITUAÇÃO
IN CASU.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENO A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, ANTE A AUSÊNCIA DE VERBA CONDENATÓRIA, NOS TERMOS DO ART. 55 DA LEI 9.099/95, CONTUDO, SUSPENSA A EXIGIBILIDADE, ANTE A CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA À RECORRENTE.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Condeno a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95, contudo, suspensa a exigibilidade, ante a concessão da assistência judiciária gratuita à recorrente.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.